Tribunal: TJBA
Processo: 8000715-23.2017.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000715-23.2017.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:
MAURICIO MONACO DA CONCEICAO

APELADO: IEDA MARIA SANTOS DA SILVA CORREIA

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL DE 45 DIAS DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA RECONHECER
O DIREITO DA APELADA EM RECEBER O TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS, INCLUINDO AS DIFERENÇAS PRETÉRITAS, LIMITADAS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. P
RELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
,
POSTO QUE AS MATÉRIAS AVENTADAS NAS RAZÕES RECURSAIS, AINDA QUE DE FORMA SUCINTA, POSSUEM CORRELAÇÃO COM A
SENTENÇA ATACADA.
MÉRITO.
A APELADA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DOCENTE DO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, ALMEJA RECEBER TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS A QUE TEM DIREITO, CONFORME PREVISTO NO ART. 19
, DA LEI MUNICIPAL N° 109/2004. A
NORMA CITADA É CRISTALINA E EXPRESSA EM CONSIGNAR QUE OS DOCENTES MUNICIPAIS TERÃO FÉRIAS DE 45 DIAS. LOGO, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DIVERSA QUANTO À EFETIVA INCLUSÃO DO PERÍODO DE 15 DIAS NAS FÉRIAS ANUAIS DOS PROFESSORES, DEVENDO ASSIM INCIDIR O TERÇO (1/3) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS TAMBÉM SOBRE ESTE PERÍODO. ACRESCA-SE QUE O STF,
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, DECIDIU QUE A INCIDÊNCIA DO TERÇO (1/3) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO GOZADO É MATÉRIA A SER DECIDIDA À LUZ DO DIREITO LOCAL.
(STF. AI 776522 RG, RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI, JULGADO EM 04/03/2010).
NESSE CONTEXTO, NÃO MERECE REPARO A SENTENÇA HOSTILIZADA, QUE CONCLUIU PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE SE JULGA TOTALMENTE DESPROVIDO, RECLAMA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTERIORMENTE FIXADOS, NA FORMA DO ART. 85,§11 DO CPC/2015. ASSIM, TENDO SIDO REALIZADO PEDIDO NESTE SENTIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, REFORMA-SE PARCIALMENTE A SENTENÇA, TÃO SOMENTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS DEVIDOS PELO APELANTE DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM BASE NO ART. 85, §3º, I C/C §11, DO CPC/2015. NO MAIS, MANTÉM-SE A SENTENÇA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPLANADOS. S
ENTENÇA MANTIDA, INCLUSIVE EM REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS
.